Tribunal: STF
Processo: RHC 185545
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 536.023/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, combinado com o art. 40, II e III, ambos da Lei n. 11.343/06, porque foi preso em flagrante transportando 510,7g (quinhentos e dez gramas e sete decigramas) de cocaína para o interior de presídio, prevalecendo-se de sua função pública.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual negou provimento ao recurso.
    Em face dessa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no qual sustentou, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o redutor do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, foi afastado sem amparo em fundamentação idônea. Alegou que o paciente era primário, de bons antecedentes, não exercia atividade ilícita e a quantidade de droga não demostrava a dedicação do agente a atividades criminosas. Acrescentou que a redução resultaria na extinção da pena por seu total cumprimento, uma vez que já estava segregado há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses.
    Por decisão monocrática, o Min. JORGE MUSSI não conheceu do habeas corpus.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 536.023/RJ (Rel. Min. JORGE MUSSI), ao qual foi negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 
    2. O §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 
    3. No caso em análise, com base na grande quantidade de droga apreendida, o Tribunal de origem concluiu que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 
    4. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa." (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018.) 
    5. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa requer "seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional, a fim de que, cassando-se o acórdão guerreado, seja concedida ao recorrente Carlos Henrique dos Santos Lima a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, preferencialmente em seu patamar máximo (2/3) determinando a imediata soltura do Recorrente (Paciente) que encontra-se na Unidade Prisional Romeiro Neto na Comarca de Magé/RJ sob a custódia da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, sob o seguinte fundamento:
    […]
    Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifica-se que, no mérito, a irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, cumpre registrar que, tal como consignado no pronunciamento judicial objurgado, a via eleita para a impetração contra o ato apontado como coator é inadequada, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição da República, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    A propósito: 
    [...]
    Ainda que superado o referido óbice, cumpre ressaltar que, conforme asseverado na decisão agravada, o pleito defensivo não pode ser atendido por não encontrar amparo na legislação nem na jurisprudência desta Corte.
    O Tribunal a quo afastou a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 100):
    Não há como fazer incidir a causa especial de redução de pena inserta no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06. As circunstâncias da prisão do Apelante, que entraria com 510,7 gramas de cocaína em um presídio, valendo-se da sua condição de servidor público, denotam que ele tem, sim, envolvimento com atividades criminosas.
    Como se vê, o julgado impugnado negou a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 ante a constatação de que o paciente se dedica à atividade criminosa, tendo em vista a grande apreensão de entorpecente, a qual demonstra que o indivíduo não se enquadra no modelo imaginado pelo legislador, mormente porque os pressupostos "não se dedicar a atividades criminosas" e "não integrar organização criminosa" são inconciliáveis com o manejo, em grande escala, de drogas.
    Como dito na decisão, o fato de a lei não estabelecer critérios objetivos para a incidência do benefício não impede que o julgador, no exame do caso concreto e em observância às circunstâncias do fato, possa preencher a lacuna legal, não havendo que se falar em violação do princípio da legalidade.
    A propósito:
    [...]
    No caso, foram apreendidos 510,7g de cocaína, o que, aliado às circunstâncias em que ocorreu a conduta delitiva, demonstra que o paciente não atende os requisitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (HC 316.464/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 29/06/2018; HC 448.346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe de 20/06/2018).
    Em acréscimo, desconstituir a conclusão da instância ordinária de que o paciente se dedicava a atividades ilícitas, demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via do habeas corpus, diante dos seus estreitos limites cognitivos.
    Confiram-se:
    [...]
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
    É o voto.
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012. 
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Mesmo porque, o exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, diante das circunstâncias concretas do delito, considerando especialmente a quantidade de droga apreendida (510,7g de cocaína), entendendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que o recorrente se dedicava à atividade criminosa.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente